Tribunal: TJDFT
Processo: 0000677-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000677-76.2019.8.07.0007 RECORRENTE: RAFAEL HENRIQUE DUTRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELA FRAUDE. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FEMINICÍDIO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA REFERENTE À PERSONALIDADE. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de latrocínio quando a confissão do acusado, na fase inquisitiva, encontra ressonância nas palavras das testemunhas policiais, e nos demais elementos probatórios. 2. A desclassificação do crime de latrocínio para o de feminicídio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, da intenção na prática do fato delituoso. Na espécie, não há que se falar na pretendida desclassificação, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que o réu possuía o dolo de ceifar a vida da vítima com a finalidade de se apoderar de seus bens pessoais. 3. Para que seja configurado o crime de furto, basta apoderar-se de coisa que pertence a outrem, ou seja, tornar-se possuidor daquilo que, juridicamente, não lhe pertence, sendo desnecessário que haja qualquer ato de violência ou ameaça à pessoa para a sua consumação. 3.1. Não há se falar em crime único, quanto provado que o delito de latrocínio e os delitos de furto foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos. 3.2. No caso, a utilização dos cartões da vítima, por um período de mais de dois meses, para a realização de saques, não configura mero exaurimento ou extensão impunível do fato originário (latrocínio), mas, sim, condutas autônomas que decorreram de escolhas posteriores do sentenciado. 4. De acordo com a recente jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, condenações transitadas em julgado não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável da personalidade ou da conduta social do agente. 5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido da diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal. 6. No que se refere ao crime continuado, doutrina e jurisprudência são uníssonas em estabelecer como critério de exasperação da pena a ser adotado, dentro do intervalo de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a quantidade de infrações cometidas. 7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, §4o, inciso II, 157, §3o, inciso II, ambos do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria ter sido absolvido dos crimes de furto – por 14 (quatorze) vezes –, tendo em vista que as condutas praticadas posteriormente à morte da vítima (saques e movimentações bancárias) configuram tão-somente consumação/exaurimento do crime de latrocínio; aduz que seu objetivo era se apoderar dos valores existentes na conta da vítima; b) artigo 59 do CP, pois o desdobramento esperado do delito de latrocínio (prejuízo patrimonial) não autoriza a valoração negativa das consequências do crime e nem a exasperação da pena-base por tal razão; c) artigo 64, inciso I, do CP, porquanto os antecedentes não podem ser valorados negativamente com base em condenações anteriores, extintas há mais de 5 (cinco) anos. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, pugna pela adoção do critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para exasperar as circunstâncias desfavoráveis na primeira fase da dosimetria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 59, 155, §4o, inciso II, 157, §3o, inciso II, todos do CP, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora afastou a tese de crime único quanto afirmou estar “provado que o delito de latrocínio e os delitos de furto foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos”. Aduziu que “a utilização dos cartões da vítima, por um período de mais de dois meses, para a realização de saques, não configura mero exaurimento ou extensão impunível do fato originário (latrocínio), mas, sim, condutas autônomas que decorreram de escolhas posteriores do sentenciado”. Estando caracterizada a autonomia das condutas, é inafastável a incidência do veto ditado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a tese de ofensa ao artigo 64, inciso I, do CP, pois a Corte Superior pacificou o entendimento de que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”. (EDcl no AgRg no REsp 1827892/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 23/3/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). No tocante ao pleito de adoção do critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstrata, para exasperar as circunstâncias desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015